Tribunal: TJDFT
Processo: 0008604-14.2015.8.07.0014
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0008604-14.2015.8.07.0014 DESPACHO Em resposta à decisão (id. 66602387) que facultou a demonstração da hipossuficiência superveniente para fins de concessão de gratuidade de justiça e dispensa do preparo recursal, a apelante requer (id. 67045527): (i) a dilação de prazo para a comprovação da hipossuficiência, porque pessoa é idosa em recuperação de AVC; (ii) o reconhecimento da conexão e a consequente reunião com o Processo n. 0700688-14.2017.8.07.0014, para evitar julgamentos conflitantes; e (iii) a designação de audiência de conciliação no CEJUSC, já que, por contato telefônico, o réu apelado teria manifestado interesse numa composição. Nada a prover sobre a reunião de processos para julgamento conjunto, visto que o referido processo foi julgado. Inteligência da Súmula 235 do STJ. Nada a prover também sobre a designação para a audiência de conciliação. Primeiro porque a questão da gratuidade de justiça e do preparo são prejudiciais a qualquer outra, pois a eventual deserção impõe o não conhecimento do recurso por falta de pressuposto recursal e arreda a competência do tribunal para apreciação dos demais questionamentos nos autos. Segundo porque, caso haja composição que a apelante alega desejada pelo apelado, é possível que as partes apesentem o instrumento de transação e acordo para homologação judicial, a qualquer tempo. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para a demonstração da hipossuficiência superveniente, nos termos da decisão id. 66602387, podendo, no mesmo prazo, a apelante efetuar o preparo, sob pena de configurar deserção após o indeferimento do benefício. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2024 FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator